Tribunal: TJMT
Processo: 1018191-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018191-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (ADVOGADO), ACRISIO DE SIQUEIRA - CPF: 174.872.931-49 (AGRAVANTE), KLEYTON HERNANDO SOUZA DA SILVA - CPF: 955.835.301-97 (AGRAVADO), TAIS DE ARRUDA RODRIGUES SILVA - CPF: 033.724.261-50 (AGRAVADO), DANIEL VICTOR SECOLO - CPF: 038.864.221-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR POSSESSÓRIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. CONTROVÉRSIA FÁTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse em ação ajuizada por idoso que alega ter sido esbulhado de parte de imóvel urbano adquirido em 2012, supostamente invadido por terceiros em 2021, os quais teriam instalado edificação precária e interrompido o exercício da posse.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar possessória, notadamente os previstos no art. 561 do CPC: (i) a existência de posse exercida pelo autor; (ii) a ocorrência de esbulho por parte dos réus; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse.

III. Razões de decidir

A decisão agravada pautou-se na ausência de elementos suficientes a indicar, em juízo de cognição sumária, a verossimilhança das alegações do autor, considerando a existência de contratos e documentos contraditórios apresentados por ambas as partes.

A liminar possessória exige demonstração inequívoca dos requisitos do art. 561 do CPC, ônus que incumbe ao autor e que, no caso, não foi cumprido de forma satisfatória, ante a controvérsia fática e documental.

A realização de audiência de justificação confirmou a permanência dos réus no imóvel, mas não permitiu afirmar, com segurança, a exclusividade da posse pelo agravante, nem o efetivo esbulho.

A condição de vulnerabilidade do autor, por si só, não supre a ausência dos requisitos legais para concessão da liminar, especialmente diante de conflitos possessórios envolvendo títulos particulares não registrados.

A concessão de medida liminar em casos com dubiedade fática e documental deve ser evitada, privilegiando-se a prudência e a instrução probatória adequada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A liminar reintegratória somente é cabível quando comprovados, de plano, os requisitos do art. 561 do CPC. 2. A controvérsia sobre a posse e os documentos apresentados por ambas as partes impõe dilação probatória, inviabilizando a concessão da tutela liminar.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 557 e 561.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1000208-52.2021.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por Acrisio de Siqueira, em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Esp. em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação da reintegração de posse movida contra Kleyton Hernando Souza Silva e Tais de Arruda Rodrigues Silva, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelo autor, por ausência dos requisitos legais previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Inconformado, o agravante defende que não se revelou acertada a interpretação adotada pela d. magistrada, pois o agravante apresentou sólida cadeia possessória, ancorada em contrato celebrado há mais de uma década, corroborada por testemunhos imparciais e documentos inequívocos, que atestam o pleno e contínuo exercício da posse. Ao reverso, os agravados, cientes de sua ilegitimidade, arquitetaram narrativa frágil e permeada de contradições, alicerçada em contrato recente e isolado, desprovido de conexão com a verdadeira cadeia dominial.

Segue sustentando que, se não bastasse, os agravados, de forma ardilosa, buscaram construir a aparência de um direito inexistente, com a suposta realização de benfeitorias que, como se comprovou, jamais existiram no imóvel objeto da lide, mas sim na residência onde efetivamente vivem e foram citados. Tudo para induzir o juízo a erro, ampliando a violência moral e patrimonial já perpetrada contra o agravante.

Aduz que o
periculum in mora
, por sua vez, transcende a esfera patrimonial, adentrando o campo da integridade física, emocional e psicológica do agravante, pois não se trata apenas da proteção de um bem imóvel, mas da necessária e urgente tutela do direito de uma pessoa idosa, adoentada, vulnerável, que se vê privado do acesso ao seu patrimônio, impedido de dispor de seu bem e, ainda, vítima de ameaças graves, devidamente relatadas em Boletim de Ocorrência.

Afirma que
“deixar de conceder a tutela antecipada, neste cenário, é perpetuar a violência e naturalizar a injustiça, permitindo que o esbulho se prolongue no tempo, aprofundando as consequências físicas e emocionais suportadas pelo agravante. Ademais, há risco iminente de irreversibilidade prática: com a permanência dos Agravados no imóvel, podem adotar novas medidas clandestinas, modificar ainda mais a estrutura do bem, dificultando a restituição plena da posse ao legítimo titular”
. Por fim, pugna pela reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 291947355).

As informações foram prestadas no id.

, mantendo a decisão agravada.

A parte agravada apresentou contraminuta no id.
292738862
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse com pedido de indenização por danos morais ajuizado por Acrisio de Siqueira em desfavor de Kleiton Hernando Souza da Silva e Tais de Arruda Rodrigues Silva, requerendo a proteção possessória do lote urbano situado na esquina da Rua Antônio J. da Silva com a Rua Mario Palmas, no Bairro Santa Laura, na cidade de Cuiabá/MT, com área total de 400m2 (20x20m).

Extrai-se da inicial, que o autor, ora agravante, afirmou ser o possuidor e legitimo proprietário do lote em questão e que o adquiriu mediante contrato de compra e venda no mês de maio do ano de 2012. E com o fim de gerar uma renda econômica fez a divisão do lote em duas partes iguais de 10x20m, tendo realizado a negociação de uma das partes com terceiro.

Alegou que o réu de forma surpreendentemente e sem autorização, adentou na parte em que o autor exercia a posse e que em um final de semana, fez a edificação de um padrão de energia sem a sua anuência.

Aduziu que tentou resolver o impasse de forma pacífica com o réu, mas recebeu ameaças nas tentativas realizadas, situação que o levou a lavrar um boletim de ocorrências para denunciar o caso.

Afirmou ainda que ofereceu ao réu a opção de comprar a parte que o ocupou de forma indevida, mas que não obteve resposta e que atualmente o réu não aparece mais no local e a edificação realizada está impedido o autor de realizar a venda da parte restante.

Ao final, requereu a concessão da gratuidade judiciaria; a concessão da tutela de urgência com a sua reintegração ao lote invadido e a demolição da edificação feita pelo réu. Instruiu a demanda com os documentos de id. 191950820 ao id. 191952145 e atribuiu à causa o importe de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Para a análise do pedido liminar, foi designada audiência de justificação, com a citação e intimação da parte ré (id. 192156157).

O réu se habilitou no id. 192767163 e, ainda, pediu a inclusão da Sra. Tais de Arruda Rodrigues Silva, sua esposa, no polo passivo. Ofertaram contestação no id. 193570627.

O pedido de habilitação foi deferido na decisão do id. 193921818.

A audiência de justificação se realizou em 28.05.2025, conforme termo acostado no id. 195598297.

Em seguida, a douta magistrada
a quo
, indeferiu
o pedido de tutela antecipada
formulado, por ausência dos requisitos legais previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. (id. 195844986 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) ser possuidor legítimo do imóvel situado na esquina da Rua Antônio J. da Silva com a Rua Mario Palmas, no Bairro Santa Laura, Cuiabá/MT, desde maio de 2012, conforme contrato de compra e venda; (ii) que os agravados, de forma clandestina e sem anuência, invadiram parte do imóvel em 2021, erigindo edificação precária; (iii) que tal ocupação se deu mediante ardil e má-fé, sem qualquer título legítimo, com intuito de usurpar bem alheio; (iv) que, além do esbulho possessório, foi vítima de ameaças por parte de terceiros, gerando boletim de ocorrência; (v) que o indeferimento da tutela implica risco à integridade física e moral, dado o seu estado de vulnerabilidade em razão da idade e condições de saúde do recorrente e, ao final, requer a reforma da decisão para o fim de deferir a reintegração de posse.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto a presença ou não dos requisitos ensejadores da liminar reintegratória, descritos no art. 561, do CPC.

Superada essa questão, é cediço que a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa e/ou argumento em ação possessória, pelo teor do art. 557, do diploma processual civil. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim, para justificá-la, e a partir dela, requerer a sua proteção.

Em outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, requerer sua proteção.

O doutrinador Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava:
“A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...) O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
".
(
Comentários ao Código de Processo Civil
, tomo XIII, 1a Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – negritei).

No caso vertente, a decisão agravada foi proferida com base na ausência de elementos suficientes a evidenciar a verossimilhança das alegações do autor, diante da controvérsia instaurada entre os documentos apresentados pelas partes, impondo-se, segundo entendimento da magistrada singular, a necessidade de dilação probatória.

Com efeito, para a concessão da liminar, incumbe à parte autora, na ação possessória, demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC,
verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Visto isso, conquanto o agravante tenha sustentado que houve equívoco na
interpretação formada pela d. magistrada, conforme previsão legal acima citada,
a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC, sendo eles a posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Tenho entendimento firmado neste mesmo sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL – REQUISITOS DO ART. 561, NCPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR INDEFERIDA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do NCPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória.
”
(RAI n. 1000208-52.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., j. 24.03.2021 – negritei).

No caso, embora o agravante junte contrato de compra e venda datado de 2012 e alegue exercer a posse mansa e pacífica desde então, os agravados igualmente colacionam aos autos contrato particular firmado em 2019, bem como documento relativo à instalação de energia elétrica no local, o que corrobora, ao menos em sede de cognição sumária, o exercício da posse por parte destes desde 2019.

Ademais, os autos indicam que foi realizada audiência de justificação, oportunidade na qual restou apurado que a edificação feita pelos agravados, se encontra de pé e foi por eles ocupada, fato que confere verossimilhança à versão de que habitam o local. Ainda que precária a construção, não se pode presumir, de plano, a ilegitimidade da posse exercida, mormente diante da ausência de comprovação robusta do esbulho alegado e da titularidade exclusiva da posse pelo agravante.

Dito isso, a urgência invocada pelo agravante, embora sensibilize pela condição de pessoa idosa, não se sobrepõe, neste momento processual, à necessidade de acurada instrução probatória, especialmente porque há, de ambos os lados, contratos particulares de aquisição de fração do mesmo imóvel e documentos que indicam o exercício fático da posse.

No mais, inexiste nos autos prova contundente de que os agravados tenham exercido violência ou grave ameaça, ou mesmo de que estejam em vias de promover alterações substanciais no imóvel capaz de inviabilizar futura restituição da posse, se assim for reconhecido ao final.

Por fim, a concessão da tutela liminar, em casos como o presente, onde há conflito possessório bilateral com base em títulos particulares não registrados, e circunstâncias fáticas controversas, deve ser objeto de prudência judicial. Consoante entendimento sedimentado na jurisprudência, a concessão de medida liminar possessória exige prova inequívoca da posse e do esbulho ou turbação, sendo inaplicável quando a situação fática apresenta-se controversa e demanda instrução probatória.

Dessa forma, diante da ausência de verossimilhança robusta nas alegações do agravante e da necessidade de dilação probatória, mostra-se acertada a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência possessória.

Nesta trilha, pelo princípio da confiança no Juiz(a) da causa, o convencimento do julgador
a quo
deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas. Outrossim, a decisão recorrida não apresenta vícios de ilegalidade ou injustiça. Ao contrário, encontra-se devidamente fundamentada, prestigiando a cautela necessária à concessão de medida excepcional e satisfativa em sede liminar.

Assim, a
o menos neste estágio prematuro e alvo de cognição sumária, resta temerário afirmar, de forma sólida e convicta, um posicionamento sobre a presença dos requisitos ensejadores do art. 561, do CPC.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025